Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANDREI FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, HOMOLOGO o acordo celebrado em ID 78029227 e, em consequência, suspendo o presente feito até seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. Decorrido o prazo, intime-se a parte credora para manifestação acerca do integral cumprimento do ajuste. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator